Tribunal: TJDFT
Processo: 0727777-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite Órgão : Primeira Turma Criminal Processo no : 0727777-83.2019.8.07.0000 Impetrante : Thais Cristina Vinhal Ramos Paciente : Rosa Soares de Carvalho Relator : George Lopes Leite DECISÃO A advogada Thais Cristina Vinhal Ramos impetra habeas corpus em favor de Rosa Soares de Carvalho contra ato do Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes, alegando excesso de prazo na formação da culpa. Informa que a paciente foi presa em flagrante em 17/07/2019 e denunciada por infringir os artigos 33, combinado com 40, inciso VI da Lei 11.343/2006 e 180 do Código Penal. Sustenta que a prisão já dura mais de cento e cinquenta dias, e a demora não pode ser imputada à Defesa, já que decorreu da insistência ministerial em ouvir determinada testemunha, bem como da ausência de escolta da acusada à segunda audiência. Ressalta que se trata de processo com uma única ré, sem complexidade, devendo ser liberada em respeito ao prazo fixado na Instrução no 1/2011, da Corregedoria desta Corte. Consta que no dia 16/07/2019, por volta de 18h30min, na Quadra 06, Casa 1-B, Bairro de Fátima, Planaltina, a paciente vendeu uma porção de crack para o usuário Adélio Vieira dos Santos. No dia seguinte, por volta de 17h30min, no mesmo endereço, junto com o filho menor de idade, ela tinha em depósito, no canto de um barraco de madeirite, uma porção de crack de doze gramas e trinta centigramas, bem como vendeu ao usuário identificado como testemunha sigilosa outra porção da mesma substância. Em data e local que não se pode precisar, sendo posterior a 03/04/2019, a ré adquiriu um telefone Motorola, ciente de sua origem espúria, produto de roubo; e, na data do flagrante, ela o ocultava. A paciente conta quarenta e cinco anos de idade e ficou em silêncio na Delegacia. Os policiais condutores do flagrante alegaram terem ido à sua residência a fim de apurar denúncias anônimas de tráfico. No primeiro dia, filmaram o usuário A. entrando no imóvel e saindo; ao ser abordado, tinha consigo uma porção de crack com ele; todavia, como eram poucos os agentes em campana, não foi possível abordar a acusada. No dia seguinte houve uma nova campana, notando-se que vários usuários foram ao local, sendo um deles abordado, que foi ouvido como testemunha sigilosa, e com ele apreendida uma porção de crack; de repente o filho da ré saiu correndo da casa levando uma sacola que escondeu no canto de um barraco perto dali. A equipe policial revistou o local e encontrou cinco pedras de crack e a quantia de cem reais com o menor. Também foi apreendido cento e quarenta e cinco reais debaixo de uma cadeira em que a acusada estava; noventa reais em uma caixa de medicamento e mil e novecentos e quarenta e cinco reais no quarto da paciente em notas de pequeno valor, bem como o telefone produto de roubo. O Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia homologou o flagrante e destacou os requisitos da prisão preventiva, necessária para acautelar a ordem pública. Ressaltou que desde a anterior soltura, a paciente continua praticando o tráfico de drogas na região, havendo sérios indícios de habitualidade e frequência. A instrução foi declarada encerrada em 04/12/2019, quando a Juíza requereu a juntada da folha de antecedentes atualizada, com vista às partes para apresentação das alegações finais por memoriais. Todavia, em consulta ao PJe de primeiro grau, verifica-se que o comando não foi cumprido até hoje, tampouco foram remetidos os autos ao Ministério Público. Em princípio, os requisitos da prisão preventiva estão presentes, porque parece haver o risco da reiteração delitiva, revelado pelas próprias circunstâncias dos fatos e pela folha penal da paciente. Ela foi flagrada depois de ser vista vendendo crack a dois usuários, além de ter em depósito outras porções da mesma substância e estar na posse de telefone roubado anteriormente. Conforme folha penal esclarecida, ela registra condenações definitivas por: dois tráficos de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Nada obstante o histórico de crimes, bem como a gravidade dos delitos, verifica-se que há relevante demora na formação da culpa, apta a ensejar o deferimento parcial da liminar. A paciente está presa há cento e cinquenta e cinco dias e ainda não foram apresentadas as suas alegações finais. Vê-se que a marcha processual foi dilatada pela ausência à audiência de instrução de uma das testemunhas policiais e da própria ré, que não foi conduzida por falta de efetivo na escolta. Assim, o limite máximo de cento e quarenta e oito dias determinado pela Instrução no 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal, foi ultrapassado, sem que se possa imputar à Defesa essa indesejável demora. Além disso, o recesso forense (Lei 11.697/2011) e a provável suspensão dos prazos processuais em janeiro (Resolução 244/2016, do Conselho Nacional de Justiça) se aproximam e certamente contribuirão para o alongamento do julgamento e não pode a ré ser privada de sua liberdade, aguardando indefinidamente a sentença por entraves estatais. A decisão que se há de apresentar num caso como este figura como uma advertência ao serviço cartorário quando o processo de réu preso tramita na extremidade derradeira dos prazos, pois a ausência de prestação jurisdicional em tempo hábil demanda o relaxamento da prisão preventiva, mesmo com imposição de liberdade provisória clausulada, como autoriza o Superior Tribunal de Justiça. Ante o exposto, presentes os requisitos do fumus boni iuris et periculum in mora, defere-se parcialmente a liminar para determinar a soltura de Rosa Soares de Carvalho, sob as seguintes condições: (1) não se ausentar da localidade onde reside; (2) confirmar o endereço residencial e o telefone celular onde receberá mensagens ou telefonemas, na Secretaria da Terceira Vara de Entorpecentes, em quarenta e oito horas; (3) recolher-se ao endereço indicado entre 22h00min e 06h00min; (4) não mudar de residência sem comunicar ao Juízo processante; (5) comparecer aos atos processuais para os quais seja intimado; e (6) submeter-se a monitoramento por meio de tornozeleira eletrônica, fixando-se um perímetro de deambulação de dez quilômetros a partir do endereço indicado, observando-se o horário de recolhimento domiciliar, tudo sob pena de revogação do benefício. Expeça-se o competente alvará, se por outro motivo não estiver presa. Oficie-se ao Juízo de origem para ciência desta decisão, para apresentar as informações e para tomar o compromisso legal da paciente, expedindo também o competente Mandado de Monitoração Eletrônica, em atenção à Portaria GC no 141, de 13/09/2017, e conforme modelo remetido pelo Centro Integrado de Monitoração Eletrônica – CIME. Após, à Procuradoria de Justiça.